Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-09.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010346-09.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZENIRA DE MORAES - CPF: 551.699.101-34 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇAO DE COBRANÇA INDEVIDA ACIMA DO VALOR DO PLANO CONTRATADO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON – SOLUÇÃO ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais
.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada.

Havendo solução administrativa antes mesmo do ajuizamento da ação, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a indenização por dano moral.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não restou configurado nenhum dissabor já que a parte promovida solucionou administrativamente a questão, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

Nada sendo requerido, certifique-se e
REMETA-SE
ao
ARQUIVO
com as baixas, anotações e demais formalidades.

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve cobrança indevida e falha na prestação do serviço. Alegou, ainda, que foi necessário procurar por diversas vezes o SAC da empresa e o PROCON, afetando sua paz e sossego.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral, uma vez que a promovente contratou plano de telefonia pelo valor fixo de R$ 39,00, e passou a sofrer cobranças em valores superiores, chegando a R$ 71,53 em janeiro/2020.

Inconformada, após tentar entrar em contato com a empresa por algumas vezes, resolveu procurar o PROCON, oportunidade em que acordou inicialmente que a fatura de janeiro/2020 seria isenta e que o plano seria reajustado para o valor de R$ 54,99, com vencimento em 26/02/2020, conforme protocolo 20205791099531.

Ocorre que foi surpreendida com a fatura de 26/02/2020 no valor de R$69,99, motivo pelo qual retornou ao PROCON e resolveu cancelar o plano pós-pago e aderir a um plano pré-pago.

Pois bem.

Compulsando os autos e as provas produzidas, mediante análise da FA n° 51-032.001.20-0000458, é possível observar que após a solicitação de cancelamento do plano, o conflito restou resolvido, visto que foi efetivado o cancelamento e o valor remanescente foi acrescentado como crédito no plano pré-pago.

Portanto, ainda que tenha existido cobrança indevida acima do valor contratado, é certo que houve solução administrativa ainda antes do ajuizamento da presente ação, não ensejando indenização por dano moral.

A própria sentença, muito bem fundamentou a respeito:

Assim, entendo que a parte Requerida solucionou as demandas efetivadas pelo consumidor, tendo prontamente atendido as reclamações. Mesmo que não houve o devido cumprimento do primeiro acordo, percebo que a simples cobrança não tem o condão de gerar indenização por danos morais.

Como se vê houve a cobrança a maior e a parte Requerida reconheceu e solucionou a questão logo que acionada. Assim, não há como reconhecer a ocorrência de ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Posto isto, entendo que a parte Requerente não sofreu nenhum dissabor com o ocorrido, uma vez que a parte Requerida solucionou em definitivo a questão logo que a parte Requerente realizou a reclamação.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, já que houve solução administrativa antes mesmo do ajuizamento da ação, entendo não configurada a hipótese, devendo ser extirpada a condenação. Portanto, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela recorrente Tim, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021